Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DIVULGADA NA TELEVISÃO. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITO DE RESPOSTA. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização de reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar compensação por danos morais e a conceder direito de resposta.
2. A liberdade de informação e de manifestação livre do pensamento gozam de proteção constitucional como direitos fundamentais do cidadão (art. 5o, inc. IV, IX e XIV) e como núcleo da comunicação social, que abarca a plena liberdade de imprensa (art. 220).
3. Os direitos à honra e à imagem também possuem sede constitucional (art. 5o, inc. X, da CF) e, não raro, colidem com a liberdade de expressão e de imprensa.
4. Na hipótese de colisão entre dois direitos constitucionais, quais sejam o direito de personalidade e o de liberdade de informação e imprensa, há que realizar concretamente um juízo de ponderação a fim de conciliar o seu exercício.
5. De acordo com a jurisprudência, veda-se a veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar, pois o veículo de comunicação não pode se afastar do dever de informação, ainda que com a liberdade de expressar opinião e crítica, assumindo uma postura sensacionalista, voltada para macular a honra alheia e cultivar polemica a custa de terceiro.
6. O veículo de comunicação somente se exime do dever de indenizar quando a informação é certa, completa e verídica, afastando quaisquer dúvidas sérias quanto à verossimilhança do que está sendo divulgado, isto é, quando observar o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade.
7. A liberdade jornalística deve ser exercida com responsabilidade e com compromisso à fidedignidade das informações lançadas ao público e, uma vez demonstrado que não foi observada essa regra de conduta, impõe-se reconhecer a responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima.
8. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
9. Considerando tais circunstâncias, bem como os demais critérios para fixação da indenização por danos morais, mostra-se proporcional, razoável e adequado o valor fixado na sentença.
10. Não comprovado o exercício do direito de resposta no prazo decadencial de 60 dias, contados da veiculação da matéria ofensiva pela empresa ré e, muito menos a recusa, nos termos da disciplina prevista na Lei 13.188/15, impõe-se julgar improcedente o pedido de direito de resposta.
11. Apelação do autor parcialmente provida.